Tribunal: TJDFT
Processo: 0006626-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0006626-70.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: DANIEL SOUZA VIEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL SOUZA VIEIRA, com fundamento nos artigos 39 da Lei no 8.038/1990, 1.021 do CPC, 265 § 4a e 266 do RITJDFT, contra decisão que não conheceu do agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, porquanto houve negativa de seguimento do recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Discorre, em síntese, sobre a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Defende que incorreu em erro material quando fundamentou o agravo anteriormente aviado e que houve um equívoco quanto ao nomen iuris do recurso. Sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, sendo possível a análise do agravo como agravo interno. É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre salientar que o agravante aviou recurso de agravo em recurso extraordinário, fundamentados no artigo 1.042 do CPC, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Nesse aspecto, a Corte Suprema já assentou que o Código de Processo Civil “prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC) ” (ARE 1289383 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJE 12/03/2021). Desta forma, o referido recurso não foi conhecido, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp 1770135/AL, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 30/04/2021 e o ARE 1282030 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-9/11/2020. Agora, interpõe recurso que, igualmente, não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente. Saliente-se, mais uma vez, que o recurso de agravo interno é previsto, somente, para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 25886972, ficando, nesta oportunidade, advertido o agravante que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026